Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-25.2021.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000912-25.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.661.012-04 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (ASSISTENTE), PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES - CPF: 621.803.981-15 (ASSISTENTE), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (ASSISTENTE), CRISTOPHER LUCIO GARCIA RODRIGUES - CPF: 004.366.641-86 (ASSISTENTE), EDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 730.805.511-68 (ASSISTENTE), WANER DOS SANTOS NEVES - CPF: 047.133.216-05 (ASSISTENTE), MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO (ASSISTENTE), ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH (ASSISTENTE), GUTEMBERG DA SILVA LUCENA, (ASSISTENTE), CARLOS FRANCISCO DE MORAIS (ASSISTENTE), GUSTAVO DOS REIS AMORIELO (ASSISTENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – CERTIDÃO DE JULGAMENTO – PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO – ANÁLISE INTEGRAL DA DECISÃO – RELATOR PARA O ACÓRDÃO – DIVERGÊNCIAS QUALITATIVAS – PRESERVADA A RELATORIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A certidão de julgamento é parte do acórdão de julgamento e sua análise deve ser feita em conjunto dos demais elementos que compõem o ato processual, em especial os votos e fundamentações lançadas pelos magistrados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000912-25.2021.8.11.0078

EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Roberto Ferreira dos Santos
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso de apelação que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo e, nos termos do voto médio, afastaram a perda da função pública.

Os autos foram julgados em sessão por videoconferência, realizada no dia 09 de maio de 2023. Participaram do julgamento do recurso os Desembargadores
Marcos Machado
(Revisor) e
Orlando de Almeida Perri
(Vogal).

O acórdão prolatado, por maioria, negou provimento ao pleito absolutório e, em voto prolatado pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, afastou a perda da função pública. Em seu voto, o desembargador absolvia o apelante, parte na qual foi vencido. (id. 167882650).

Inconformada, a defesa opõe os aclaratórios, afirmando que há erro material no acórdão prolatado, porquanto afirma que a certidão de julgamento não retratou os votos lançados pelos e. Desembargadores (id. 169749181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em que pese os argumentos defensivos, a certidão de julgamento é parte integrante do acórdão de julgamento e, portanto, sua análise deve ser feita em conjunto dos demais elementos que compõe o julgamento, em especial os votos e fundamentações lançadas pelos magistrados.

Assim, ainda que a certidão não registre a conclusão total do voto do e. Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, é certo que a simples leitura do acórdão demonstrará que esse foi voto vencido quanto à absolvição do agente, voto por mim prolatado.

Nessa extensão, nota-se que a situação dos autos se amolda à segunda parte do § 3º, do art. 99, do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que o voto por mim lançado foi acolhido em parte para negar provimento ao pleito absolutório.

Confira-se:

Art. 99 - Terminada a votação, o Presidente anunciará o resultado do julgamento, que deve conter a conclusão dos votos vencedores e mencionar os votos vencidos e o submeterá à aprovação dos Desembargadores.

[...]

§ 3º - Sendo vencido o Relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa, salvo se aquele foi vencido apenas em preliminar que não pôs termo ao processo, ou se,
conciliando-se as conclusões, a divergência for qualitativa
.

Portanto, é certo que a relatoria do acórdão permaneceu inalterada, bem como a certidão de julgamento deve ser interpretada em conjunto com os demais registros da decisão, em especial pelos votos e discussões registradas, a fim de aferir melhor fidelidade ao que decidido pelos julgadores.

Assim, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo,
ficando afastada a perda da função pública, por maioria.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023